Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0722379-56.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANCHA MARIA RODRIGUES SOARES RECORRIDO: MARIO RIBEIRO DE CAMPOS 51220539104, MARIO RIBEIRO DE CAMPOS DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", sendo que "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso? (§1o). O recurso interposto por SACHA MARIA RODRIGUES SOARES, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento do preparo recursal, uma vez que juntado apenas os documentos relativos às custas processuais. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE SACHA MARIA RODRIGUES SOARES NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Condeno o recorrente a pagar as custas residuais, se houver, e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. Exclua-se o processo da 12a sessão virtual. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.